Tribunal: TJDFT
Processo: 0729500-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729500-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA SANTOS SILVA, JOSEANE DIAS DE LIMA RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED e CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA – CESB contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos embargos à execução no 0706759-18.2024.8.07.0004, opostos por MARIA DA GLORIA SANTOS SILVA E OUTRO em face da agravante, recebeu os embargos com efeito suspensivo (ID 201764096 na origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora